Tribunal: TJBA
Processo: 8001712-36.2023.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001712-36.2023.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REGINALDO PEREIRA COSTA FILHO

Advogado(s)
:
LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
VANDILSON PEREIRA COSTA, CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE TÁXI. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL.
Ausência de deminstração do atendimento aos requisitos legais.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por Reginaldo Pereira Costa Filho contra sentença que julgou improcedente ação ordinária movida em face do Município de São Gonçalo dos Campos/BA, na qual o autor buscava a renovação de alvará de táxi e indenização por danos morais, alegando omissão da Administração Municipal mesmo após a entrega da documentação exigida. A sentença entendeu pela intempestividade do pedido administrativo e ausência de prova do dano moral.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de direito à renovação do alvará de táxi a partir de requerimento administrativo formulado em junho de 2023 e a caracterização de dano moral em decorrência de suposta omissão do ente público em responder ao pleito.

III. Razões de decidir

1. Embora o edital de recadastramento de 2021 não fundamente a improcedência, como consta da sentença, verificou-se que o último alvará do autor, com validade até 31/12/2022, evidencia cumprimento anterior das exigências administrativas previstas naquele.

2. O pedido formulado em 15/06/2023, por ter ocorrido após o vencimento do alvará, não se caracteriza como simples renovação, e o autor não comprovou o atendimento às exigências da nova legislação municipal (Lei nº 1.011/2023).
3. Mantida a improcedência dos pedidos e majorados os honorários recursais, respeitada a suspensão da exigibilidade por força da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001712-36.2023.8.05.0237
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA